Tribunal: TJDFT
Processo: 0750765-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750765-56.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA RECORRIDO: KM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR PRAZO APTO A GERAR A EXPECTATIVA DE QUE O DIREITO NÃO SERIA EXIGIDO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA SUPRESSIO. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial. 1.1. Observado que, na inicial da demanda, os autores imputam à ré a responsabilidade pelo ressarcimento de valores depositados em juízo com base em instrumento de cessão de direitos celebrado pelas partes, mostra-se inviabilizado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam. 2. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 2.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem, no processo, elementos suficientes para permitir a resolução do mérito da causa. 2.2. O indeferimento da produção de prova pericial desnecessária à solução do litígio não configura cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.3. A utilização de prova documental produzida por ocasião da apresentação da petição inicial, como substrato para formação do convencimento do magistrado, não configura ofensa ao princípio do contraditório, quando observado que a parte ré foi regularmente citada e apresentou defesa na qual deveria ter deduzido toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com base nas quais impugnou o pedido formulado pela parte autora. 3. De acordo com o artigo 189 do Código Civil, [v]iolado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. 3.1. Incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial, quando observado que ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, contado a partir do momento em que ficou configurada a lesão ao direito vindicado pela parte autora. 4. O instituto da supressio caracteriza-se pela falta de exercício de direito específico por seu titular na relação contratual, gerando na parte obrigada, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de desnecessidade do cumprimento da obrigação. 4.1. Não estando evidenciado o decurso de decurso de tempo suficiente para gerar a expectativa de que esse direito vindicado na inicial não mais seria exercido, mostra-se inviabilizada aplicação da teoria da supressio. 5. Apelação cível conhecida. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TESES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão exarado em apelação cível, pelo qual foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e de cerceamento de defesa, bem como a prejudicial de prescrição. A embargante alega estar evidenciada omissão quanto a análise dos repasses financeiros realizados por terceiros em virtude do negócio jurídico firmado pelas partes litigantes, além de contradição e obscuridade a respeito da necessidade de produção prova pericial contábil e do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) examinar se estaria evidenciada a inépcia dos embargos de declaração, em virtude de inovação recursal e de inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (ii) definir se o acórdão embargado se encontra eivado de omissão, contradição ou obscuridade na análise dos pontos suscitados pela embargante; (iii) estabelecer se os embargos ostentam caráter protelatório, justificando a imposição de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Observado que a parte embargante não incorreu em inovação recursal em relação aos questionamentos suscitados nos embargos de declaração, tem-se por não caracterizada a inépcia dos embargos de declaração. 4. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material. 5. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão, contradição e obscuridade, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, com base na argumentação vertida pelas partes litigantes, e expôs os motivos pelos quais considerou evidenciada a legitimidade da embargada para pleitear judicialmente o ressarcimento dos valores repassados em decorrência do negócio jurídico pelas partes litigantes, bem como os fundamentos pelos quais foram rejeitadas as teses de cerceamento de defesa e de prescrição a pretensão indenizatória deduzida pela embargada. 6. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos. 7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil., no importe de 1 salário-mínimo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: 1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material. 2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. 3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e 93, IX; CPC, arts. 17, 189, 355, I, 370, 371, 489, II e V, 1.022, I e II, e 1.026, § 2o; CC, art. 206, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/08/2013; TJDFT, EMD 07018204820178070001, Relator Desembargador José Firmo Reis Soub, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023; TJDFT, EMD 07029781420228070018, Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e IV, §3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I e 370, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o deferimento de produção de prova pericial in casu, vez que ausente fundamentação idônea para sua não produção; c) artigo 206, §5o do Código Civil, defendendo a ocorrência da prescrição. Afirma que o instrumento particular de cessão de direitos foi celebrado em 28/10/2011, e o negócio originário foi rescindido por decisão judicial em 11/04/2012, e que, somente após uma década, a parte recorrida reivindica o pagamento do valor supostamente devido; d) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando a inexistência da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos, devendo ser considerada inexigível a multa. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la; e) artigos 9o, 10, 369, 371, 372, 485, inciso VI, 1.013, §1o, 1.025, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as referidas normas legais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II e IV, §3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 355, inciso I e 370, ambos do Código de Processo Civil, e 206, §5o do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o recurso no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco comporta seguimento a indicação de afronta aos artigos 9o, 10, 369, 371, 372, 485, inciso VI, 1.013, §1o, 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002